Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO REDUZIDO PELA METADE. RECONHECIMENTO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ROUBO COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTADOS. FATOS NÃO ANTERIORES AO CASO EM EXAME. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. VIABILIDADE.
I - A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso.
II - Nos termos do art. 109, V, c/c art. 115 do CP (prazo reduzido pela metade), a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão prescreve no prazo de 2 (dois) anos.
III - Transcorrido prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
IV – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
V – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça com emprego de arma de fogo para subtrair o veículo e pertences pessoais das vítimas.
VI – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
VII – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
VIII – A prática de roubo na presença da filha da vítima, impressionando a criança e prejudicando o seu desenvolvimento, configura fundamento independente e idôneo para análise desfavorável da culpabilidade.
IX - Malgrado o réu ter sido condenado em outros processos, verifica-se que as datas dos fatos não são anteriores aos fatos em exame, de modo que não servem para macular os antecedentes.
X – Apresentado pedido expresso e havendo dilação probatória específica submetida ao contraditório, correta a fixação de indenização por danos materiais.
XI - Recurso conhecido. Declarada a extinção da punibilidade do réu, no que diz respeito à imputação do crime descrito no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, quanto ao crime de roubo majorado, apelo parcialmente provido.